Tribunal: TJDFT
Processo: 0743768-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Processo no : 0743768-26.2024.8.07.0000 Espécie : HABEAS CORPUS CRIMINAL Paciente : MAYCON ANTÔNIO SILVA COSTA Plantonista : Desembargador Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Recebi os autos hoje às 19h35. De plano, afirmo não ser caso de concessão de liminar, com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente MAYCON ANTÔNIO SILVA COSTA. Na verdade, data venia, o que pretende a impetrante é que este Tribunal, em manifesta supressão de instância, antecipe-se à análise exaustiva dos fatos constantes da ação penal de origem, a qual tem por objeto os crimes previstos no art. 129, § 13 (por duas vezes), e 147, ambos do CP, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06, tendo em vista – não só, mas também - a manifestação do MPDFT, em sede de alegações finais, as quais pugnaram pela absolvição do paciente. Lado outro, importante observar que o paciente – em tese – praticou novos crimes quando estava em cumprimento de pena remanescente de 3 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, em regime aberto. Tal agir demonstra ser ele pessoa perigosa, o que justifica a manutenção da sua segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Remetam-se, pois, os autos à relatoria originária. I. Brasília / DF, 12 de outubro de 2024. Des. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial